Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da melhora clínica da autora.
3. A autora/recorrente requer a gratuidade de justiça e, no mérito, a parcial reforma da sentença para que o ente federado seja responsabilizado pelas despesas médicas e hospitalares constituídas a partir da inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e/ou da ciência da necessidade da UTI, qual seja, de 13/04/2023, às 16h44, até a data da alta médica da paciente.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 50660823). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
6. Na hipótese, a autora/recorrente foi internada na UTI de Hospital das Clínicas em 12/04/2023 (ID 50660796, Pág. 20), tendo ajuizado a presente ação no dia seguinte (13/04/2023), para assegurar a sua transferência para leito de UTI da rede pública ou, quando não, para leito de UTI de hospital contratado/conveniado, assim como para garantir o custeio das despesas do hospital privado.
7. Na origem, a decisão que concedeu a antecipação de tutela não determinou a internação imediata, mas a inclusão da recorrente na lista da Central de Regulação de leitos (CERIH), o que ocorreu em 14/04/2023, às 16:59h, ocasião em o Poder Público inseriu a autora no mapa de espera de UTI da (CERIH) (ID 50660797). Entretanto, em 17/04/2023, às 17:16h, a paciente foi retirada do mapa de espera por melhora clínica (ID 50660803).
8. Diante do fato superveniente, a autora foi instada a se manifestar, ocasião em que confirmou a sua melhora clínica e requereu a extinção do processo, sem ressalvas (ID 50660808 e 50660809).
9. Nesse contexto, a interposição de recurso após expresso pedido de extinção do processo, por força da perda do objeto, é ato contraditório e incompatível (preclusão lógica), vedado pelo ordenamento jurídico. Recurso inadmissível.
10. Por outro lado, ad argumentandum tantum, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente será responsabilizado pelas despesas médicas de hospital privado quando configurada sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço), ou seja, quando descumprida ordem judicial que determina a internação imediata. Nesse sentido: Terceira Turma Recursal, acórdão no 1686192.
11. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado no 122 do FONAJE, permanecendo suspensas as obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.